Tribunal: TJDFT
Processo: 0716135-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDOS DO ASSISTENTE. INTEGRAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE.
1. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. Observando-se omissão quanto aos pedidos do assistente litisconsorcial, relativamente ao arbitramento de honorários de sucumbência em seu favor, condenação da parte em litigância de má-fé e encaminhamento dos autos ao Ministério Público para apuração de crime de estelionato, dá-se parcial provimento embargos de declaração para supri-las.
3. O assistente se sujeita aos mesmos ônus processuais que o assistido, mas os honorários de sucumbência devem ser arbitrados em seu favor proporcionalmente a sua participação na lide.
4. Para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a presença inquestionável do dolo na conduta da parte, como desejo deliberado de causar dano processual à parte adversa, uma vez que a má-fé não pode ser presumida.
5. Não demonstrada claramente a existência de dolo no comportamento processual da parte, não há lastro legal para a imposição da multa por litigância de má-fé, nem subsiste a necessidade de remessa de cópia dos autos para apuração de crime.
6. Embargos de declaração do Apelante conhecido e não provido e embargos de declaração do Assistente do Apelado conhecido e provido em parte.